Tribunal: TJDFT
Processo: 0705292-77.2024.8.07.0012
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL, CONTRADIÇÃO E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela apelada contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta por instituição financeira para afastar a restituição dos valores já pagos, mantendo a determinação de cessação dos descontos automáticos em conta corrente e a imposição de multa por descumprimento, em demanda que discutia a legalidade dos descontos após revogação da autorização pelo consumidor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de erro material no acórdão por suposta ausência de exame da dialeticidade recursal, requisito de admissibilidade da apelação; (ii) analisar a apontada contradição interna no acórdão, que teria reconhecido a ilicitude dos descontos e, ao mesmo tempo, afastado a repetição dos valores pagos; e (iii) examinar possível violação ao princípio da congruência (adstrição), diante da suposta ausência de impugnação específica pelo apelante acerca da devolução dos valores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. Não se verifica erro material, pois, no julgamento da apelação, a regularidade formal do recurso foi expressamente analisada, tendo sido reconhecida a presença dos pressupostos de admissibilidade, incluindo a dialeticidade recursal.
5. Não há contradição interna no acórdão embargado, que reconheceu a ilicitude do procedimento adotado pelo banco ao manter descontos automáticos após o pedido de cancelamento, mas concluiu pela inexigibilidade da repetição dos valores já pagos, por se tratar de dívida legítima, não caracterizando pagamento indevido, mas apenas inadequação no modo de quitação.
6. Não se identifica afronta ao princípio da congruência, pois o recurso de apelação da instituição financeira buscou a reforma integral da sentença, inclusive quanto à restituição dos valores, tendo o acórdão julgado a matéria nos limites do pedido recursal, inexistindo decisão extra petita ou ultra petita.
7. A simples intenção de prequestionar dispositivos legais não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios, quando o acórdão já examinou as questões suscitadas.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 1o, III; CPC/2015, arts. 1.010, 1.022, 85 e 492; CDC, arts. 2o, 3o e 14; Resolução no 4.790/2020 do BACEN, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema repetitivo 1.085; STJ, AgInt no REsp 1.500.846/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 9/3/2022, DJe 15/3/2022; TJDFT, Acórdãos 1925331 e 1916113, 4a Turma Cível.

(ic)